Tribunal: TJPA
Processo: 0008644-20.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008644-20.2018.8.14.0006

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155, CAPUT E § 2º, II DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIAS DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Temerário
o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória, em face das provas materiais (mapas de saída de combustível) corroborarem com as provais orais
produzidas no acervo processual, as quais contribuíram para elucidar a fraude na empresa, a qual somente foi esclarecida, após uma minuciosa
investigação, onde se constatou padrões que indicavam que as alterações ocorriam somente no turno do réu. Desse modo restou comprovado que o apelante,
ao prestar conta de seu trabalho como frentista, apresentava mapas de saída de combustível preenchidos com valores inferiores aos que efetivamente haviam sido lançados pela bomba e furtava a diferença em dinheiro referente ao faturamento da empresa. Na espécie, após a instalação de câmeras de vigilância na sala onde fica o computador no qual funciona o software de controle, não foi mais observado interrupções no funcionamento do sistema. Portanto, diante dessas constatações, restou insuperável, a toda evidencia, a
ocorrência delitiva, a sua materialidade e pôr fim a autoria.

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO,
condenado às penas de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificada no art. 155, caput e §2º, inciso II, do Código Penal,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa do apelante pleiteou a absolvição com supedâneo na insuficiência de provas, bem como fosse a reprimenda reduzida a patamares mínimos
(ID 11750776).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14793177),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 15506359).

É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que
entre o período do mês de dezembro de 2017 até o mês de abril de 2018, o denunciado
José Raimundo de Oliveira Neto
, subtraiu dinheiro da empresa Americano Comércio de Petróleo LTDA, utilizando de sua função de frentista e da confiança nele depositada, o qual atuava alterando os dados dos mapas das bombas com medidores analógicos no que tangia a saída de combustíveis.

Desse modo,
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO,
foi julgado e ao final condenado às penas de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 155, caput e §4º, inciso II, do Código Penal. Inconformado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID 11361741), onde consta o depoente é gerente da empresa "AMERICANO COMERCIO DE PETROLE0 LTDA", CNPJ 63,884.696/0001-86, nome fantasia "POSTO LINDEMBERG", a qual e localizada na BR 316 Km 08, n° 860, bairro Centro, Ananindeua (PA) QUE, durante o mês de abril de 2018, o depoente percebeu que os valores do faturamento da empresa não correspondiam à quantidade de combustível( por ela comprada, de forma tal que o faturamento se mantinha abaixo do esperado e não era possível cobrir o capital de giro. QUE o depoente, então, solicitou ao Sr. João Neves das Chagas Filho, auxiliar administrativo do posto, para que verificasse os mapas de saída de combustível. QUE o posto de combustível funciona com três turnos, cada qual com uma equipe de frentistas que são os responsáveis pelo preenchimento do mapa de saída referente àquele turno. QUE, ao preencher tais mapas, os frentistas anotam os valores em litros dos combustíveis lançado pelas bombas no início e no fim de seu turno, através de dois medidores, um analógico e um digital. QUE o software do sistema, quando funcionava, gerava o relatório do mapa de saída de combustível automaticamente, além daquele preenchido pelos frentistas, todavia era comum q software apresentar falhas logo após receber a manutenção da equipe técnica. QUE o depoente não sabe se tais falhas eram atos de sabotagem realizados por algum funcionário do posto. QUE o Sr. João Neves percebeu, através da análise dos mapas de saída, que haviam irregularidades em seus preenchimentos pelo frentista Jose Raimundo de Oliveira Nato. QUE, em vários mapas, o valor de saída de combustível nas bombas que estavam sob a responsabilidade de Jose Raimundo de Oliveira Neto era inferior ao valor de entrada das mesmas bombas registrado pelo frentista do turno seguinte. QUE, durante o mês de dezembro. a diferença entre os valores diários girava em torno de 02 (dois) a 30 (trinta) litros. QUE, nos meses seguintes, tais valores ficavam entre 100 (cem) e 200 (duzentos) litros. QUE foi fácil constatar que a os mapas estavam sendo fraudados pelo Sr. Jose Raimundo de Oliveira Nato, pois o mesmo só alterava os valores referentes ao medidor analógico, enquanto registrava fielmente os valores do medidor digital. QUE, ao verificar os valores do medidor digital registrados pelo referido frentista, os quais são anotados no verso dos mapas de saída, percebeu-se que estes prestavam conta de uma quantidade de litros superior ao registrados por ele aferindo os medidores analógicos. EM CONCLUSAO, o ''rentista Jose Raimundo de Oliveira Neto, prestava conta, nos mapas de saída de combustível, de valores inferiores aos que efetivamente haviam sido lançados pela bomba e furtava a diferença em dinheiro referente ao faturamento da empresa. QUE, no me: de dezembro, o valor total furtado foi de R$ 25,39 (vinte e cinco reis e trinta e nove centavos). QUE, durante o mês de janeiro de 2018, o valor foi de R$ 11.543.77 (onze mil quinhentos e quarenta e três e setenta e sete centavos) relativos à 3 223 L (três mil duzentos e vinte e três litros). QUE, durante o mês de fevereiro de 2018, foi furtado o valor de RS 38.275,87 (trinta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), referentes a 10,854L (dez mil oitocentos e cinquenta e quatro litros). QUE. no mês de março do mesmo ano, foram subtraídos R$ 18.141,63 (dezoito mil cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), relativos a 5.379L (cinco mil trezentos e setenta e nove litros). QUE, no mês do abril, foram furtados R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), relativos a 5001 (quinhentos litros) de combustível. QUE, no dia 05/04/2018, o software de controle voltou a funcionar, motivo pelo qual, o valor em dinheiro subtraído foi inferior aos meses anteriores. QUE o depoente instalou câmeras de vigilância na sala onde fica o computador no qual funciona o software de controle e, desde então, não foi mais observado interrupções no funcionamento do sistema. QUE o depoente afirma ainda que Jose Raimundo de Oliveira Neto comprou, em seu nome, no mês de fevereiro, uma motocicleta Honda/CG 160, TITAN, 2017/2018. placa QEK3753, à vista. Registra-se para as devidas providencias legais; Mapas analógicos (ID
11361742 - Pág. 18); Relatório da autoridade policial (ID 11361775).

A testemunha
Amaury Azancot das Chagas
, relatou:

Que, e gerente do posto vítima do crime em apreço, e que no mês janeiro saiu de férias e após seu regresso, foi realizar rotineira prestação de contas quando notou um considerável desfalque onde o dinheiro em caixa não estava mais dando para comprar combustível de reposição, o que acendeu um alerta. que quem fazia o controle do que entra e do que sai em volume de combustível e dinheiro são os frentistas, que anotam seus fechamentos em mapas referentes a cada bomba. que a parir de então resolveu investigar o que estava ocorrendo, e para isso recorreu a seu irmão Joao Neves das Chagas Filho, onde este repassou os mapas para uma planilha em um programa de computador e pode constatar vários indícios de que ali estaria ocorrendo fraude na numeração das bombas que é importante ressaltar que as bombas possuem duas modos de contagem, a numeração analógica e a numeração digital, onde a fraude se configurou na alteração da numeração analógica, e assim, comparando os valores extraídos da numeração analógica com a da digital, e que se pode concluir o cometimento da fraude. Entretanto, não se sabia, ainda, se era dinheiro ou combustível que estava sendo furtado, nem tão pouco o autor que enteio seguiram apurando o fato até chagarem ao funcionário José Raimundo de Oliveira Neto, pois em todos os casos sob suspeita, o ponto em comum era que o fato só ocorria em seus turnos e jamais em sua ausência, além de serem somente em seus mapas de fechamento que ocorria a mudança na numeração, sempre na casa da centena, o que gerou um padrão e ajudou a concluir que se trava de fraude, não de qualquer outro caso fortuito.

Por sua vez
Rejane Carla de Souza Oliveira
, declarou:

Que, é frentista no posto vítima do crime em apreço, e que do caso em tela pouco saber informar, mas que tinha a esclarecer que cada turno possuía um frentista responsável, com toda semana mudando a escala, e este responsável e que extraia a informação da numeração das bombas, e que por várias vezes o acusado desempenhou esse papel, principalmente em dias de muito movimento.

A testemunha
Joao Neves das chagas
, asseverou:

Que, do caso em apreço, declarou que toda essa juntada de material e cálculos. feitos é de sua responsabilidade que foi chamado a realizar o trabalho pois seu primo não estava dando conta de atender ao que se pretendia com o serviço. que então juntou todos os mapas de fechamento da numeração analógica das bombas e passou para o Excel, onde pode então começar a reparar indicies de fraude, pois a numeração analógica informada não correspondia à informação extraída da numeração digital, o que o fez descartar a possibilidade de um erro fortuito de grafia, por exemplo, pois havia um padrão onde era modificado somente o numeral da casa da centena. Com isso, firmou a entendimento de que uma fraude estava ocorrendo, só não sabia ainda se o que estava sendo fraudado era combustível ou dinheiro. Desse modo prosseguiram com a investigação e perceberam outros padrões que davam novas indicações a respeito do crime e do autor, haja vista esses fatos sempre ocorrerem na escala do funcionário Jose Raimundo de Oliveira Neto, e em sua ausência não se verificam os erros.

O recorrente JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, narrou:

Que, a imputação que lhe é feita não é verdadeira e acusa a empresa requerente de não pagar corretamente os direitos trabalhistas [..] que a respeito do fato, tem a dizer que não era somente ele quem fazia a extração da numeração nas bombas na troca dos turnos, especialmente porque no horário das trocas, geralmente se tinha um grande movimento no posto [...] que atribui a ocorrência da imputação recair somente sobre sua responsabilidade ao fato de ter ingressado com ação trabalhista em face da empresa reclamante, visto que ingressou com esta, antes de ser acusado do crime de furto que era comum dar a diferença nos valores das bombas entre os números analógicos e digitais, principalmente quando ocorria queda de energia, pois se tirasse um número, oscilava podendo subir ou descer, e por esse motivo se baseavam no sistema que ficou sem funcionar durante esse período, o que pode ter ocasionado o conflito nas informações, mas que todo o dinheiro que sobrava era entregue a gerencia, cessa por sua vez, não fiscalizava os mapas entregues pelos frentistas para confirmar as informações prestadas no mapa. (...) que afirma ainda que a dona do posto, a Sra. Barbara, muitas vezes chegou estressada no posto e ameaçando os funcionários com demissão, estes só escutavam sem discutir, e mesmo trabalhando todos os dias de domingo a domingo, 8h por dia, sem folga que também a Sra. Barbara o acusou de interferir um processo que envolvia seu pai, onde dizia que o acusado estava levando informações para a companheira de seu pai, e que talvez por isso algum tipo de ressentimento por parte desta em face do réu.

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor do delito patrimonial. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença. Desse modo, em vista das ponderações alhures, de rigor analisar a tese defensiva.

DA IMPROCEDÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A combativa defesa pleiteia o acolhimento da tese de insuficiência probatória, uma vez que as provas carreadas aos autos, seriam circunstanciais e sem lastro para uma condenação. Nesse mister, insustentável a tese defensiva.

Na espécie, a materialidade delitiva restou configurada através do BO
(ID 11361741), ocasião em que o gerente da empresa "AMERICANO COMERCIO DE PETROLE0 LTDA", CNPJ 63,884.696/0001-86, nome fantasia "POSTO LINDEMBERG", percebeu que os valores do faturamento da empresa não correspondiam à quantidade de combustível por ela comprada, de forma tal que o faturamento se mantinha abaixo do esperado e não era possível cobrir o capital de giro. Então ao observarem os mapas de saída de combustível preenchidos pelo frentista Jose Raimundo de Oliveira Nato, haviam irregularidades onde os valores eram inferiores ao valor de entrada das mesmas bombas registrado pelo frentista do turno seguinte, então foi fácil constatar que a os mapas estavam sendo fraudados pelo Sr. Jose Raimundo de Oliveira Nato, pois o mesmo só alterava os valores referentes ao medidor analógico, enquanto registrava fielmente os valores do medidor digital. QUE o depoente afirma ainda que Jose Raimundo de Oliveira Neto comprou, em seu nome, no mês de fevereiro, uma motocicleta Honda/CG 160, TITAN, 2017/2018. placa QEK3753, à vista. Registra-se para as devidas providencias legais; Mapas analógicos (ID
11361742 - Pág. 18); Relatório da autoridade policial (ID 11361775).

As provas orais produzidas no acervo processual, através dos esclarecedores relatos das testemunhas
Amaury Azancot das Chagas, Joao Neves das chagas e Rejane Carla de Souza Oliveira,
os quais contribuíram para elucidar uma eventual fraude na empresa, e após uma minuciosa
investigação, constataram padrões que indicavam que as alterações ocorriam na escala do funcionário Jose Raimundo de Oliveira Neto, e em sua ausência não se verificam os erros. Desse modo restou comprovado que
José Raimundo de Oliveira Neto
, ao prestar conta de seu trabalho como frentista, apresentava mapas de saída de combustível preenchidos com valores inferiores aos que efetivamente haviam sido lançados pela bomba e furtava a diferença em dinheiro referente ao faturamento da empresa. Na espécie, após a instalação de câmeras de vigilância na sala onde fica o computador no qual funciona o software de controle, não foi mais observado interrupções no funcionamento do sistema.

Destarte a argumentação defensiva, não encontrou qualquer respaldo no acervo processual, uma vez que o recorrente
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, narrou ser vitima de perseguição pela empresa, pelo fato de ter ingressado com ação trabalhista, antes de ser acusado do crime de furto, além de ser acusado de ter favorecido, com informações, a companheira do pai da proprietária da empresa. Contudo, malgrado as substanciosas afirmações, não apresentou subsídios suficientes para amparar sua assertiva que evidenciasse uma perseguição ou retaliação. Ademais, esses fatos não seriam capazes de rechaçar, minimamente, a prova material constante do acervo processual, acerta do crime de furto em análise.

Dessa forma, insubsistente cogitar-se na ausência ou insuficiência de provas para uma condenação, uma vez que a prova material subsidiou a prova oral lhe emprestando credibilidade e autenticidade, segundo o qual,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...) (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Desse modo, superado a tese de ausência de provas para uma condenação, imperioso observar que o Sodalício orienta,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
). Portanto, em face das indeclináveis evidencias probatórias, com respaldo nos mapas de controle de saída de combustível que evidenciaram a fraude praticada pelo réu
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, contribuíram para
os esclarecimentos dos fatos, resultando na prova da ocorrência delitiva, da sua materialidade e por fim autoria.

Quanto a dosimetria fixada, a defesa pugnou que o juízo teria desconsiderado a primariedade como fator para reduzir a pena. Todavia, necessário mencionar que o juízo considerou todos os moduladores judiciais neutros. Logo a pena foi fixada no patamar mínimo, não havendo lastro para a insurreição defensiva.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO,
condenado às penas de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificada no art. 155, caput e §4º, inciso II, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/10/2024